Tribunal: TCU
Processo: 026.132/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que apreciou recursos de reconsideração contra julgado que condenou responsáveis em débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Dilney Chaves Cabral Filho e pela empresa Castor Construtora e Incorporadora Ltda. contra o Acórdão 10636/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992 e 281 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência da decisão aos embargantes e demais interessados.